Tribunal: STJ
Processo: 0488769-22.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no HABEAS CORPUS No 971582 - PE (2024/0488769-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ROSANGELA DA ROCHA SOUZA
AGRAVADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO
PACIENTE
: L G V (MENOR)
REPR. POR
: G H S
ADVOGADOS
: ISABELLE DE SOUSA DUARTE - DF066145
LETÍCIA SIMO VERAS - SP450898
INTERES.
: A J V
ADVOGADOS
: MAURÍCIO FLANK EJCHEL - SP135158
BLIMA SIMONE KATZ PRESCH - SP166501
EMENTA
DIREITO
INTERNACIONAL.
AGRAVO
INTERNO
NO
HABEAS
CORPUS.
CONVENÇÃO DE HAIA SOBRE OS ASPECTOS CIVIS DO SEQUESTRO
INTERNACIONAL DE CRIANÇAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que revogou liminar anteriormente
concedida e não conheceu do habeas corpus, sob o argumento de que o remédio
heroico foi utilizado como sucedâneo recursal.
2. O Tribunal Regional Federal da 5a Região apreciou integralmente a controvérsia,
examinando as questões de ordem fática deduzidas pela genitora do paciente,
inexistindo flagrante ilegalidade.
3. Restou demonstrado nos autos que o menor convivia com os pais nos Estados
Unidos e que sua retenção no Brasil ocorreu contra o consentimento paterno, tendo o
genitor atuado dentro do prazo legal da Convenção de Haia para a restituição do filho
ao país de origem, inexistindo, ainda, indícios de ofensa ao princípio do melhor
interesse da criança ou evidência de violência do pai contra o filho.
4. Recurso desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por maioria, negar provimento ao recurso,
04/09/2025
10/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Votou vencida a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Documento eletrônico VDA50562932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:10:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: d8804274-020f-4acb-9bc0-0181dada3dd8

Votaram com o Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA os Srs. Ministros Francisco
Falcão, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50562932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:10:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: d8804274-020f-4acb-9bc0-0181dada3dd8

AgInt no HABEAS CORPUS No 971582 - PE (2024/0488769-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ROSANGELA DA ROCHA SOUZA
AGRAVADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO
PACIENTE
: L G V (MENOR)
REPR. POR
: G H S
ADVOGADOS
: ISABELLE DE SOUSA DUARTE - DF066145
LETÍCIA SIMO VERAS - SP450898
INTERES.
: A J V
ADVOGADOS
: MAURÍCIO FLANK EJCHEL - SP135158
BLIMA SIMONE KATZ PRESCH - SP166501
EMENTA
DIREITO
INTERNACIONAL.
AGRAVO
INTERNO
NO
HABEAS
CORPUS.
CONVENÇÃO DE HAIA SOBRE OS ASPECTOS CIVIS DO SEQUESTRO
INTERNACIONAL DE CRIANÇAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que revogou liminar anteriormente
concedida e não conheceu do habeas corpus, sob o argumento de que o remédio
heroico foi utilizado como sucedâneo recursal.
2. O Tribunal Regional Federal da 5a Região apreciou integralmente a controvérsia,
examinando as questões de ordem fática deduzidas pela genitora do paciente,
inexistindo flagrante ilegalidade.
3. Restou demonstrado nos autos que o menor convivia com os pais nos Estados
Unidos e que sua retenção no Brasil ocorreu contra o consentimento paterno, tendo o
genitor atuado dentro do prazo legal da Convenção de Haia para a restituição do filho
ao país de origem, inexistindo, ainda, indícios de ofensa ao princípio do melhor
interesse da criança ou evidência de violência do pai contra o filho.
4. Recurso desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49649572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 7a56d902-8617-4125-931c-83e99e0ed775

: Em análise, agravo interno interposto por L.G.
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
V., representado por G.H.S.V., contra a decisão que revogou a liminar anteriormente
concedida e não conheceu do
.
habeas corpus
Argumenta a parte agravante, em síntese, que: a) "há de ser reconhecido o
requisito legal do MELHOR INTERESSE DO INFANTE AGRAVANTE" (fls. 342); b)
discute-se a liberdade de um ser humano menor de idade, que declara sua vontade de
permanecer no brasil, em companhia de sua mãe, e que tem a violação flagrante de
um direito constitucionalmente protegido, violado (fl. 342); pugnando pela declaração
de "nulidade da decisão proferida pelo relator do
, tendo em vista o não-
habeas corpus
pronunciamento do colegiado, e seja restaurada a liminar anteriormente deferida" (fl.
344).
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Restou consignado na decisão agravada o entendimento de que o remédio
heroico foi interposto com caráter de sucedâneo recursal, uma vez que o acórdão ora
apontado como ato ilegal, é passível de recurso próprio previsto na legislação pátria.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, caso em que se concede a
ordem de ofício.
Ainda, ficou expressamente apontada a inexistência de flagrante ilegalidade
na decisão judicial, uma vez que, conforme se extrai dos autos, o Tribunal Regional
Documento eletrônico VDA49649572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 7a56d902-8617-4125-931c-83e99e0ed775

Federal da 5a Região apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, na
medida em que examinou detidamente as questões de ordem fática deduzidas pela
genitora do ora paciente.
Está suficientemente comprovado que o menor convivia com os pais nos
Estados Unidos e que sua retenção no Brasil se dá contra o consentimento paterno,
tendo o genitor agido dentro do prazo legal da Convenção de Haia (art. 12) para que
fosse determinada a restituição do filho ao país de origem, além de que, não
há indícios de ofensa ao princípio do melhor interesse da criança ou qualquer
evidência de violência (física ou psicológica) do pai contra o filho, o que afasta a
eventual incidência da excepcional regra do art. 13 da Convenção de Haia (Decreto
3.413, de
).
14/4/2020
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA49649572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 7a56d902-8617-4125-931c-83e99e0ed775

AgInt no HABEAS CORPUS No 971582 - PE (2024/0488769-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ROSANGELA DA ROCHA SOUZA
AGRAVADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO
PACIENTE
: L G V (MENOR)
REPR. POR
: G H S
ADVOGADOS
: ISABELLE DE SOUSA DUARTE - DF066145
LETÍCIA SIMO VERAS - SP450898
INTERES.
: A J V
ADVOGADOS
: MAURÍCIO FLANK EJCHEL - SP135158
BLIMA SIMONE KATZ PRESCH - SP166501
VOTO

Trata-se de agravo interno formulado contra a decisão de fls. 258-264, que
revogou a liminar anteriormente concedida e não conheceu do
.
habeas corpus
O
aponta como ato coator o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.
writ
0805093-89.2024.4.05.0000, que deu parcial provimento ao recurso "tão somente para
determinar o retorno do menor, no prazo de 30 dias, aos Estados Unidos, facultado o
acompanhamento da genitora, porquanto preenchidos os requisitos do arts. 3o e 12 do Decreto n.
3.413/00, além de inexistirem as exceções do art. 13 do referido diploma legal".
O aludido agravo de instrumento havia sido interposto contra a decisão que, nos
autos da Ação de Busca, Apreensão e Restituição de Menor no 0800364-61.2024.4.05.8102: 1)
deixou de decretar os efeitos da revelia em desfavor da demandada; e 2) indeferiu reiteração de
pedido de restituição imediata do menor L. G. V. (atualmente com 3 anos e 10 meses) a seu país
de residencial habitual (no caso, os Estados Unidos).
Nesta Corte, o i ilustre Ministro Presidente, Herman Benjamin, deferiu a liminar
para "suspender a ordem de retorno do paciente aos Estados Unidos da América e obstar a
expedição do mandado de busca e apreensão em seu desfavor". No mérito, o eminente Relator
revogou a liminar e não conheceu do
. Daí o presente recurso.
habeas corpus
Ocorre que, conforme se verifica às fls. 270-313 e 378-383, foi proferida sentença
nos autos da ação de busca, apreensão e restituição, em
, JULGANDO
de mérito
16/5/2025
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS veiculados na inicial. Considerando que o presente
ataca decisão interlocutória proferida naquele feito, agora já julgado,
mandamus
é manifesta a
.
perda do objeto do presente recurso
Documento eletrônico VDA50385806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 10/09/2025 15:10:58
Código de Controle do Documento: 4d9b5823-348a-4e8a-87ec-9e68c0f48369

Cumpre destacar que a decisão ora agravada, proferida em
, que
14/5/2025
restabeleceu o acórdão que determinava o retorno do menor aos cuidados do pai nos EUA, NÃO
TERÁ QUALQUER INTERFERÊNCIA na sentença de mérito proferida em
nos
16/5/2025
autos da ação de busca, apreensão e restituição de menor, que decidiu pela manutenção do
infante no Brasil.
Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente relator, JULGO PREJUDICADO o
presente agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50385806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 10/09/2025 15:10:58
Código de Controle do Documento: 4d9b5823-348a-4e8a-87ec-9e68c0f48369

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no HC 971.582 / PE
Número Registro: 2024/048876-92
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08003646120244058102 08050938920244050000 8003646120244058102 8050938920244050000
Sessão Virtual de 04/09/2025 a 10/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROSANGELA DA ROCHA SOUZA
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO
PACIENTE
: L G V (MENOR)
REPR. POR
: G H S
ADVOGADOS : ISABELLE DE SOUSA DUARTE - DF066145
LETÍCIA SIMO VERAS - SP450898
INTERES.
: A J V
ADVOGADOS : MAURÍCIO FLANK EJCHEL - SP135158
BLIMA SIMONE KATZ PRESCH - SP166501
ASSUNTO
: RESTITUIÇÃO DE CRIANÇA, CONVENÇÃO DE HAIA 1980COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL - RESTITUIÇÃO DE CRIANÇA, CONVENÇÃO DE HAIA
1980DIREITO INTERNACIONAL - RESTITUIÇÃO DE CRIANÇA, CONVENÇÃO DE
HAIA 1980COOPERAÇÃO INTERNACIONAL - RESTITUIÇÃO DE CRIANÇA,
CONVENÇÃO DE HAIA 1980
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ROSANGELA DA ROCHA SOUZA
AGRAVADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO
PACIENTE
: L G V (MENOR)
REPR. POR
: G H S
ADVOGADOS : ISABELLE DE SOUSA DUARTE - DF066145
LETÍCIA SIMO VERAS - SP450898
Documento eletrônico VDA50429607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 13:47:16
Código de Controle do Documento: df7f4b81-1ce3-4f02-abe6-498f87581225

INTERES.
: A J V
ADVOGADOS : MAURÍCIO FLANK EJCHEL - SP135158
BLIMA SIMONE KATZ PRESCH - SP166501
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025 a 10/09
/2025, por maioria, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Vencida a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que julgara prejudicado o recurso.
Votaram com o Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50429607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 13:47:16
Código de Controle do Documento: df7f4b81-1ce3-4f02-abe6-498f87581225